Tribunal: CARF
Processo: 10980.002818/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.002818/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.423 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
MMB DIVERSOS INFANTIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE INCLUSÃO. DÉBITOS EM
ABERTO CUJA EXIGIBILIDADE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSA.
PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DE TRINTA DIAS. PROVA DA
REGULARIZAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É permitida a permanência no Simples Nacional de contribuinte com débito
com o INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa, desde que conste dos autos a sua efetiva
regularização - mediante pagamento ou suspensão da exigibilidade - no prazo
de até 30 (trinta) dias contados da ciência da comunicação do ato de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002818/2008-90
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002818/2008-90

Relatório
Discute-se pedido manual de inclusão retroativa no Simples Nacional formulado
em 03/03/2008.
O contribuinte, ainda em 16/01/2008, solicitou a opção pelo regime no sítio
eletrônico do Simples Nacional. Sucede que ela foi negada diante da identificação de pendências
com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (fls. 14 do e-processo).
Por tal razão o contribuinte formulou o mencionado pedido manual para inclusão
retroativa referente ao ano de 2008, o qual foi da mesma forma negado, em 20/02/2009.
Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte alega estar com todas
as suas obrigações tributárias em dia e apresenta cópias dos DARF’s (fls. 29/32 do e-processo),
os quais supostamente comprovariam a regularização do débito identificado no momento do
indeferimento da sua solicitação.
Em sessão de 27/09/2011, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba (“DRJ/CTA”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS. SIMPLES NACIONAL. PRAZO. O término do prazo
para regularização de pendências impeditivas ao Simples Nacional ocorre no último dia
útil do mês de janeiro de cada ano calendário.
Nos fundamentos do voto relator do acórdão (fls. 35 do e-processo):
Consoante tela "Resultado de Consulta de Inscrição" extraído do site da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (fls.21), os créditos tributários devidos pelo contribuinte
foram inscritos na Dívida Ativa da União em 08/10/2007.Observa-se, contudo, que o
contribuinte só veio a requerer o parcelamento correspondente ao citado crédito
tributário perante a Procuradoria da Fazenda Nacional somente em 19/05/2008.
Nos termos da Resolução CGSN 04/2007, as pendências com a Receita Federal do
Brasil devem ser solucionadas, para fins de ingresso no Simples Nacional, até o último
dia útil de janeiro de cada ano-calendário.
Art.7° A opção pelo Simples Nacional dar-se-6 por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3 deste artigo e observado o disposto no § 30 do art. 21.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002818/2008-90

§1°-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
Assim, considerando que o citado parcelamento datado de 19/05/2008 foi solicitado fora
do prazo legal (que é 31/01/2008) estabelecido pela legislação, entendo, que o pedido de
ingresso no Simples Nacional para o ano-calendário 2008 não tem qualquer amparo.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual alega que (fls.
53 do e-processo):
[...] em janeiro de 2002 efetuou o parcelamento de alguns supostos débitos que estavam
inscritos em dívida ativa, procedente, em 31/01/2008, o pagamento da primeira e da
segunda parcela do referido parcelamento.
Contudo, para sua surpresa, em 02/2009, a Recorrente foi cientificada de que teria sido
excluída retroativamente do SIMPLES NACIONAL exclusivamente em decorrência de
supostos débitos inscritos em dívida ativa que teriam sido regularizados (via
parcelamento) posteriormente a 31/01/2008 [...]
Ainda na visão do contribuinte, a referida exclusão teria cerceado o seu direito de
defesa, tendo em vista a ausência de indicação dos débitos os quais teriam lhe dado causa, bem
como da falta de manifestação expressão a respeito dos DARF’s apresentados ainda em sua
primeira manifestação nos autos.
Requer aplicação da Súmula CARF no 22, pois alega (fls. 54 do e-processo):

Para mais, se insurge contra os supostos débitos em aberto no momento da
solicitação da adesão. Vejamos o que explica (fls. 56/57 do e-processo):

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002818/2008-90

Por fim, o contribuinte pede que seja aplicado o artigo 31, §2o da Lei
Complementar no 123/2006 e não o artigo 7o, §1o, I, da Resolução CGSN 04/2007, o qual sequer
possuía a redação mencionada pela DRJ/CTA à época dos fatos, em 2008.
É o relatório.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002818/2008-90

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
30/03/2012 (fls. 39 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
30/04/2012 (fls. 52 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
De início, convém ressaltar que a discussão nos autos envolve pedido manual de
inclusão no Simples Nacional formulado em 03/03/2008. Essa premissa é importante pois a todo
momento o contribuinte menciona em seu recurso voluntário que o despacho decisório (fls. 24
do e-processo), o qual indeferiu a opção ao regime, configuraria verdadeiro ato de exclusão, o
que não é verdade.
Não se pode deixar de destacar que a legislação estabelece tratamento
diferenciado para o ato o qual indefere a opção do contribuinte pelo regime e o ato o qual exclui
o contribuinte do regime. Tratam-se de atos administrativos distintos.
No caso, o contribuinte formulou a solicitação de opção pelo Simples Nacional
em 16/01/2008, mas ela não foi aceita em razão da existência de pendências com a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”), mais especificamente, de débitos inscritos em Dívida
Ativa da União (“DAU”), cuja exigibilidade não se encontrava suspensa.
Por essa razão o contribuinte apresentou um novo pedido de inclusão, em
03/03/2008, dessa vez manual, alegando que os débitos foram quitados dentro do prazo de
31/01/2008 (fls. 3 do e-processo):
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002818/2008-90

Perceba-se, então, que esse pedido de inclusão manual nos remete aquele primeiro
pedido feito em 16/01/2008, o qual foi, todavia, indeferido.
O que parece ter acontecido no caso é que o contribuinte, após verificar no
sistema que o seu pedido ainda não havia sido processado, em razão dos supostos débitos com a
PGFN, formulou novo pedido de inclusão anexado a comprovantes de recolhimento para
demonstrar a quitação do débito.
Sucede que o próprio acompanhamento do resultado da solicitação de opção
mencionava ser desnecessário solicitar uma nova opção, pois caso as pendências detectadas
inicialmente tivessem sido resolvidas durante o próprio mês de janeiro, a opção ao regime seria
deferida, veja-se (fls. 14 do e-processo):

Sucede que mesmo após o processamento final da solicitação da opção, o que se
verificou em 14/03/2008, as pendências com a PGFN ainda constavam do sistema, razão pela
qual foi emitido o termo de indeferimento (fls. 20 do e-processo):

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002818/2008-90

É importante destacar que não consta dos autos o termo de indeferimento à opção
pelo Simples Nacional, mas apenas a tela do sistema de acompanhamento a qual revela
mencionado indeferimento. Essa informação é importante porque o contribuinte questiona em
seu recurso voluntário que o despacho o qual o teria “excluído” (sic) do regime, não trazia o
detalhamento dos supostos débito em aberto, o que violaria a Súmula CARF no 22.
A bem da verdade, o despacho o qual indeferiu o pedido manual não mencionou
os débitos em aberto, pois estes deveriam ser buscados no próprio termo de indeferimento da
opção. O despacho tão somente manteve o indeferimento após o pedido manual feito pelo
contribuinte.
A respeito do aduzido, vejamos o que estabelece a tela do sistema de
acompanhamento do resultado da primeira solicitação de opção (fls. 14 do e-processo):

Em resumo de todo o exposto, temos então:
(A)
O contribuinte solicitou a sua opção pelo Simples Nacional em
16/01/2008;
(B)
Em 03/03/2008, o contribuinte enviou um pedido manual de inclusão
retroativa no Simples Nacional;
(C)
Após o processamento final da solicitação da opção, em 14/03/2008, o
contribuinte teve a sua solicitação indeferida diante da existência de débitos
inscritos em DAU, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa;
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002818/2008-90

(D)
Não consta dos autos o termo de indeferimento à opção, nem tampouco a
informação a respeito de eventual impugnação.
(E)
O despacho decisório o qual manteve o indeferimento à opção, proferido
em 20/02/2009, responde ao pedido manual para inclusão retroativa feito pelo
contribuinte em 03/03/2008.
Sucede que, a nosso ver, referido despacho decisório sequer deveria ter adentrado
ao mérito do pedido de inclusão retroativo no Simples Nacional. Isso porque o referido regime
não prevê hipótese de inclusão retroativa solicitada por meio de pedido manual realizado fora do
prazo legalmente estabelecido.
Nos termos do artigo 16 da Lei Complementar (“LC”) no 123/2006:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até
o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
§3o A opção produzirá efeitos a partir da data do início de atividade, desde que exercida
nos termos, prazo e condições a serem estabelecidos no ato do Comitê Gestor a que se
refere o caput deste artigo.
Já a Resolução do Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (“CGSN”) no 4/2007, dispunha à época dos fatos:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
In casu, o contribuinte deveria ter impugnado o termo de indeferimento e não ter
solicitado uma nova opção depois de esgotado o prazo. A própria tela do sistema de
acompanhamento da primeira solicitação revelava isso (fls. 14 do e-processo).
Nada obstante, tendo em vista a análise dessa nova solicitação (pedido manual
retroativo) pela Unidade de Origem e pela Delegacia de Julgamento do pedido manual, bem
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002818/2008-90

como diante da impossibilidade de reformatio in pejus, não se pode no momento não conhecer
do recurso do contribuinte.
Todavia, é imprescindível ressaltar – mais uma vez – que estamos diante de um
caso de indeferimento de opção e não de exclusão ao regime como pretender fazer crer o
contribuinte em seu recurso voluntário, razão pela qual descartamos, de pronto, dois argumentos
levantados na defesa. O primeiro relacionado ao cerceamento do seu direito de defesa, face a
ausência de indicação no despacho decisório dos débitos supostamente em aberto com a PGFN,
o que reclamaria, inclusive, a aplicação da Súmula CARF no 22. E o segundo quanto a aplicação
do artigo 31, §2o da Lei Complementar no 123/2006 em detrimento do artigo 7o, §1o, I, da
Resolução CGSN 04/2007, o qual sequer possuía a redação mencionada pela DRJ/CTA à época
dos fatos, em 2008.
Com efeito, o despacho decisório o qual indeferiu o pedido manual do
contribuinte não detalhava os débitos supostamente em aberto, posto que o documento próprio
para isso o termo de indeferimento, como constava inclusive do sistema de acompanhamento,
mencionado anteriormente.
Perceba-se que em momento algum o contribuinte preocupou-se em mencionar ou
abordar o termo de indeferimento de opção.
É interessante observar que o contribuinte chega a reclamar a aplicação da Súmula
CARF no 22, cuja aplicabilidade, todavia, encontra-se voltada mais diretamente ao regime do
Simples Federal e não do Simples Nacional. Isto porque, naquele regime, mais antigo, era
comum que os termos de exclusão fossem emitidos sem qualquer informação quanto aos débitos
supostamente em aberto, de modo que tornava inviável a plena defesa do contribuinte.
Acontece que com a formulação do Simples Nacional, a sistemática do regime
passou a ser toda informatizada em um sistema próprio, de modo que os termos de indeferimento
passaram a direcionar o contribuinte para uma página desse sistema, na qual constava a listagem
de todos os débitos indicados como em aberto, o que possibilitava o contribuinte identificar
aquilo do qual estava sendo acusado.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002818/2008-90

É bem verdade que esta mesma Turma Extraordinária possui julgados os quais
aplicam o conteúdo da Súmula CARF no 22 para casos de exclusão do Simples Nacional, sendo,
indispensável, contudo, a demonstração cabal de que a exclusão não listou os débitos, nem
tampouco indicou onde o contribuinte poderia encontrar tal informação.
Também é importante destacar que sempre que mencionamos a Súmula CARF no
22 falamos de ato de exclusão, tendo em vista a sua própria redação remeter a sua aplicabilidade
para os atos declaratórios de exclusão. Não custa nada relembrar que estamos tratando no caso
de um indeferimento de opção.
Face todo o aduzido, tem-se como inconcebível a aplicação da Súmula CARF no
22 ao presente caso concreto.
Com relação à aplicabilidade do artigo 31, §2o da LC no 123/2006, não
vislumbramos essa possibilidade, tendo em vista se tratar de dispositivo direcionado a disciplina
da exclusão do contribuinte ao regime e não do indeferimento da opção. Vejamos a sua redação:
Seção VIII
Da Exclusão do Simples Nacional
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos: [...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Perceba-se que ela está voltado para os casos de contribuintes excluídos do
regime, aos quais a lei disponibiliza um prazo de trinta dias contado da ciência da exclusão para
regularização dos débitos.
Somente com a edição da Resolução CGSN no 56/2009 o tema de fato passou a
ser regulamento, dispondo expressamente sobre a possibilidade de o contribuinte regularizar
eventuais pendencias impeditivas ao ingresso no regime enquanto não vencido o prazo para
solicitação.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002818/2008-90

É bem verdade que essa redação poderia ser considerada de certa forma inócua,
pois ainda que não existisse, seria óbvio pressupor a possibilidade de o contribuinte regularizar
as suas pendências até o vencimento do prazo da solicitação.
Como demonstrado anteriormente, o próprio acompanhamento do resultado da
solicitação de opção mencionava ser desnecessário solicitar uma nova opção, pois caso as
pendências detectadas inicialmente tivessem sido resolvidas durante o próprio mês de janeiro, a
opção ao regime seria deferida (fls. 14 do e-processo).
Descabe, assim, pretender aplicação do princípio da anterioridade e da legalidade
mencionados pelo contribuinte ainda em seu recurso voluntário, posto que o dispositivo
mencionado da Resolução CGSN no 4/2007, o qual não se encontrava vigente à época do
indeferimento da opção em nada influenciaria o seu resultado.
Por fim, o último e mais importante argumento do contribuinte diz respeito ao
próprio débito relacionado como pendência impeditiva para adesão ao regime, o qual, segundo
alega o contribuinte, encontrava-se devidamente regularizado mediante parcelamento.
Sobre o assunto, a DRJ/CTA (fls. 35 do e-processo) informa que o débito teria
sido inscrito em DAU em 08/10/2007, mas tão somente parcelado em 19/05/2008, ou seja, fora
do prazo para solicitação da adesão ao parcelamento, que era na data de 31/01/2008. Apresenta
como prova a tela do sistema da PGFN (fls. 26 do e-processo):

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002818/2008-90

O contribuinte, todavia, afirma que ela já havia sido parcelada desde antes
19/05/2008, tendo inclusive apresentado dois comprovantes de recolhimento (fls. 9/13 do e-
processo) referentes precisamente a esta mesma dívida, número de inscrição 90.4.07.000553-29,
processo administrativo 10980.400780/2004-93, código de receita 8822 – dívida ativa do
Simples.
Em seu recurso voluntário o contribuinte apresenta novos DARF’s os quais
demonstram a continuidade dos pagamentos e informa inclusive que tal parcelamento foi
posteriormente rescindido para inclusão no parcelamento da Lei no 11.941/2009. E anexa aos
autos telas do sistema de consulta da inscrição.
Essas telas são interessantes pois demonstram alguns fatos relevantes ao deslinde
do caso.
O primeiro deles é que o contribuinte realmente começou a realizar pagamos
referente ao mencionado débito já em 31/01/2008, ou seja, dentro do prazo para regularização
das pendências, veja-se (fls. 93 do e-processo):

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-001.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002818/2008-90

É curioso observar que até 30/04/2008 as parcelas de pagamento eram
considerados pelo sistema como “ANTECIPACAO” e somente apenas em 30/05/2008 passaram
a receber a denominação de “PARCELA”.
Convém relembrar que a tela do sistema anexado pela DRJ/CTA informava como
data da concessão do parcelamento 19/05/2008. Ou seja, as parcelas somente receberam uma
nova denominação após a concessão do parcelamento, de modo que antes eram tratadas como
mera antecipações, mas mesmo assim referentes ao parcelamento.
Também identifica-se nas telas o seguinte (fls. 96 do e-processo):

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-001.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002818/2008-90

Como se vê, desde 03/12/2007 a inscrição consta do sistema como “ATIVA NAO
AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSÃO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO.”
Em 06/02/2008 o status foi atualizado para “INCLUSAO DE PAGAMENTO”
com informação a respeito do pagamento realizado em 31/01/2008 no valor de R$ 205,56.
Já em 10/02/2008 houve uma alteração do status para “CANC PEDIDO
CONCESSAO PARCEL” o qual passou no dia seguinte, em 11/02/2008, para “CADASTR
SOLIC PARCELAMENTO”. Em 11/02/2008 passou a ter novamente o status de “ATIVA NAO
AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO”,
somente vindo a adquirir o status de “CADASTR SOLIC PARCELAMENTO” novamente
21/05/2008, a qual foi cadastrada no sistema como a data de início da concessão do
parcelamento.
De todo o exposto, a partir de uma análise muito particular do caso, entendemos
que o contribuinte iniciou mais de uma vez o procedimento para parcelamento da inscrição,
tendo sido o primeiro deles em 03/12/2007, com pagamento em 31/01/2008 e cadastro no
sistema em 06/02/2008.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-001.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002818/2008-90

Assim, todo o problema dos autos envolve uma questão de interpretação da
legislação, a qual veda o ingresso no Simples Nacional do contribuinte o qual possua débito em
aberto, cuja exigibilidade não esteja suspensa, até a data limite para solicitação da opção ao
regime, ou seja, até o último dia útil do mês de janeiro.
No presente caso concreto, entendemos que o contribuinte possuía uma dívida
inscrita em DAU desde 08/10/2007, a qual, todavia, já havia sido objeto de um procedimento
para inclusão em parcelamento desde 03/12/2007, tendo inclusive o primeiro pagamento,
referente a um adiantamento desse parcelamento, sido realizado em 31/01/2008. Ou seja, o
contribuinte deu início ao procedimento de regularização da dívida em 03/12/2007 e de fato
quitou a sua primeira parcela em 31/01/2008, o que, a nosso ver, demonstra a regularização da
pendência.
Por mais que no curso dos anos que se passaram essa dívida tenha sido objeto de
algumas exclusões e inclusões em parcelamentos, é certo que na data limite para solicitação da
opção ela encontrava-se regularizada e tais exclusões e inclusões nunca implicaram na existência
de parcelas não recolhidas, ou seja, a dívida veio sendo quitada no decorrer dos anos,
independente do parcelamento a qual encontrava-se submetida.
Dessa forma, não concordamos com a afirmação da DRJ/CTA de que a dívida
teria sido parcelada após o prazo a disposição do contribuinte. O que aconteceu é que o sistema
somente veio a registrar a data da concessão do parcelamento como sendo 21/05/2008, todavia,
ela já se encontrava em processo de concessão de parcelamento simplificado desde 03/12/2007,
tendo o primeiro pagamento sido efetuado até mesmo no prazo para solicitação da opção ao
Simples Nacional, em 31/01/2008.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte, de modo a garantir-lhe a opção ao Simples Nacional no ano de 2008.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-001.423 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002818/2008-90

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital